Tribunal: STF
Processo: ARE 1574559
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo — TJES, em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO POR NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Preliminar – Nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva: Não há falar em nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva se o Magistrado analisou todas as circunstâncias do caso concreto e acolheu teses contrárias àquelas sustentadas pela defesa, afastando os pontos sustentados pelas partes, ainda que implicitamente. 



    2. O julgador não é obrigado a rebater todas as teses defensivas, desde que fundamente sua decisão, apontando as questões essenciais à solução da controvérsia. Precedente do STJ. 



    3. Preliminar rejeitada. 



    4. Mérito: Comprovada a fraude à fiscalização tributária mediante omissão de operação comercial em documento exigido pela lei fiscal e ausência de fornecimento, quando se fez obrigatório, de notas fiscais relativas às vendas de produtos, a manutenção da condenação nas sanções do art. 1º, V da Lei 8.137/90 é medida de rigor. 



    5. Recurso desprovido (doc. 22, p. 3).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, X, XII, LIV, LV e LVI; e 93, IX, da mesma Constituição.



    É o relatório necessário. Decido.



    O presente recurso perdeu o objeto. 



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao agravo em recurso especial interposto pela parte recorrente (REsp 2.950.915/ES), assim decidiu:



    conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento parcial para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente aos fatos dos períodos de julho e agosto de 2007, novembro de 2007 a janeiro de 2008 e maio de 2009, mantida a condenação quanto aos fatos de outubro e dezembro de 2010, com a consequente adequação da dosimetria da pena para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme decidido pelo juiz de 1ª grau (doc. 57, pp. 3 e 4 — grifos no original).



    Essa decisão transitou em julgado em 8/10/2025 (doc. 75).



    Verifica-se, desse modo, que o agravo em recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator